Tribunal: TJMT
Processo: 1008401-42.2021.8.11.0037
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008401-42.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SHARLY CARDOSO CARVALHO registrado(a) civilmente como SHARLY CARDOSO CARVALHO - CPF: 062.045.081-99 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EIGON LINCOLN DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), ADÃO CLEVERSON AMORIM PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), PM DENIS COLETI BARBOSA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – POSSIBILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM QUE O RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado nos autos que o acusado é pessoa dedicada a atividades criminosas, existindo inclusive indicativos de que integra ou colabora com organização criminosa, inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
, nos autos da ação penal n. 1008401-42.2021.8.11.0037, que condenou
Sharly Cardoso Carvalho
pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a acusação insurgiu-se por meio do presente recurso, requerendo a reforma da sentença para afastar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que não estão presentes os requisitos legais necessários, posto que o acusado é pessoa dedicada a atividades criminosas, conforme demonstra o seu histórico criminoso (Id. 141843711).

Em suas contrarrazões, a defesa sustentou que ações penais em andamento são insuficientes para afastar a incidência da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, razão pela qual a sentença deve ser mantida em todos os seus termos (Id. 141843714).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento

do recurso (Id. 142683651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 11 de outubro de 2021, por volta das 18 horas, na residência localizada na rua Júlio Pisset, s/n, bairro Novo Horizonte, na cidade de Primavera do Leste/MT, o acusado
Sharly Cardoso Carvalho
trazia consigo e guardava para fins de comercialização seis porções com massa bruta de 4,40g de cocaína e cinco porções pesando aproximadamente 9,09g de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...) Na ocasião, durante patrulhamento pelo Bairro Novo Horizonte, a equipe da Força Tática visualizou o denunciado, que trafegava pela Rua Júlio Pisset e, ao avistar a viatura, demonstrou grande nervosismo, o que chamou a atenção dos policiais e motivou a abordagem.

Ocorre que o denunciado tentou fugir da revista e correu para o interior de sua residência, porém foi acompanhado e houve êxito em abordá-lo.

Por conseguinte, durante revista pessoal, os policiais lograram êxito em encontrar no bolso do denunciado 01 (um) involucro, contendo 06 (seis) pedras pequenas de cocaína, bem como a quantia de R$ 210,00 (duzentos e dez reais) em espécie, fracionado em cédulas trocadas.

Ademais, após varredura perfazendo os passos do denunciado no momento em que tentou fugir, os policiais localizaram e apreenderam jogado no quintal mais 05 (cinco) porções de maconha e, ainda, 01 (uma) maquininha de cartão, descritas no Laudo Pericial Preliminar (Id.69725168) e no Termo de Exibição e Apreensão (Id.69725158). (...)
” (Id. 141839845).

Diante desses fatos, o apelado foi denunciado e, após a regular instrução processual, condenado como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, oportunidade em que o juízo
a quo
aplicou a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, razão pela qual foi imposta a
pena de 1 ano e 8 meses de reclusão
, no
regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos
e o pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a acusação interpôs o presente recurso, sustentando que não estão presentes os requisitos legais necessários para a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, considerando-se a dedicação do recorrido a atividades criminosas, demonstrada especialmente em razão do seu histórico criminoso.

De início, importante frisar que a aludida causa de diminuição de pena foi introduzida na Lei de Drogas com vistas a beneficiar o agente que recém ingressou na traficância de drogas, lidando com pequenas porções de entorpecentes.

Com efeito, o princípio da individualização da pena é uma regra de julgamento orientada a dispensar tratamento desigual a condutas e agentes merecedores de desigual repreensão. Não seria razoável que se aplicasse ao propagador de grandes quantidades de entorpecentes sanção de semelhante intensidade à do pequeno traficante, que pela primeira vez distribui poucos gramas de drogas a usuários.

Na hipótese, o magistrado sentenciante concedeu ao apelado Sharly a causa especial de diminuição de pena em questão, por entender que não havia indicativos da sua dedicação à atividade criminosa, sobretudo por não possuir condenação criminal definitiva, de modo que deveria ser considerado tecnicamente primário e de bons antecedentes.

Contudo, da detida análise dos autos, verifico que há indicativos de que o apelado Sharly é pessoa dedicada a atividades criminosas, condição que veda a incidência da referida minorante.

De acordo com as informações contidas na certidão de Id. 141839846, p. 43,
constato que o acusado responde à ação penal n. 1000697-53.2021.8.11.0012, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, que se encontra em fase de alegações finais.

Além disso, o apelado Sharly responde ao inquérito policial n. 1000376-81.2022.8.11.0012, pela prática dos crimes de tortura (art. 1º, inciso II, da Lei n. 9.455/97), organização criminosa (art. 2º, da Lei 12.850/13) e extorsão majorada (CP, art. 158, § 1º).

Não bastasse, conforme informações contidas nos documentos juntados no Id. 141839848 a Id. 141843657, o apelado Sharly possui contra si pelo menos nove boletins de ocorrência, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, referentes a condutas perpetradas antes e depois de completar a maioridade penal.

Convém destacar que, enquanto adolescente (17 anos de idade), o acusado Sharly foi apreendido no dia 5.5.2020, em posse de 12 kg de maconha e 2 kg de
skunk
, a denominada “
supermaconha
” (B.O. 2020.109283 – Id. 141843655) e no dia 11.7.2020, em posse de 15 kg também de maconha (B.O. n. 2020.162198 – Id. 141843656).

Ademais, conforme ressaltado nas razões recursais, embora os demais boletins juntados se refiram a porções menores de drogas, há informações “
no B.O. mais recente, datado de 06/10/2021 (70064966), que o apelado SHARLY CARDOSO CARVALHO faz parte de organização criminosa tendo participado de um ‘salve’
”.

À luz dessas ponderações, ainda que o acusado Sharly seja primário e de bons antecedentes, ficou demonstrado que é pessoa dedicada a atividades criminosas, motivo pelo qual é inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, posto que não estão preenchidos os requisitos legais.

Dessa forma, afastada a incidência da minorante do tráfico privilegiado, passo à readequação da pena privativa de liberdade imposta ao apelado.

Na primeira fase da dosimetria,

mantenho a pena-base em 5 anos de reclusão, em atenção ao princípio da
non reformatio in pejus
, sobretudo porque não houve irresignação ministerial neste ponto (STJ,
HC
n. 716039/SP, DJe 20.6.2022).

Na segunda etapa, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem valoradas, de modo que mantenho a pena provisória em 5 anos de reclusão.

Na terceira fase, diante dos fundamentos acima declinados, afasto a causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 e torno definitiva a pena privativa de liberdade de
5 anos de reclusão
, por ausência de outros critérios a incidir.

O regime inicial de cumprimento da pena deverá ser o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “
b
”, do Código Penal, c/c o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

Aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade, fixo a pena de multa em
500 dias-multa, no valor unitário mínimo
.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para
afastar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06
, readequando a pena privativa de liberdade imposta ao acusado
Sharly Cardoso Carvalho
para
5 anos de reclusão
, a ser cumprida no
regime inicial semiaberto
, e o pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023